Tribunal: TJES
Processo: 5000649-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-41.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MARINEA MARINHO PETRI QUINTINO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA
MEDIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
internação compulsória é medida excepcional que só deve ser deferida em ultima
ratio,
pois

subtrai da pessoa seu direito constitucional de ir e vir.

2.

Consta dos autos laudo médico (ID 7104315) com indicação precisa da doença do paciente, ou seja, “
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso e múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas
(CID 10 F:19)” e a refratariedade ao tratamento ambulatorial, indicando a necessidade da utilização da medida excepcional de internação compulsória.

3.
Ademais, há prova de que o paciente está expondo a sua vida a risco e a de seus familiares, devido aos problemas relacionados ao uso abusivo de álcool, bem como dos reflexos negativas da doença em seu organismo como hipertensão arterial descompensada, alteração da função hepática.

4.
Para fins de confirmação da decisão proferida em tutela provisória, o acervo probatório apresentado atende aos requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, porquanto trata do quadro clínico do paciente, de sua condição de dependência química e da necessidade da internação compulsória.

5.
A Lei nº 10.216/01 não exige que o laudo médico seja subscrito por médico psiquiatra.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000649-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARINEA MARINHO PETRI QUINTINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão ID 7104316 que deferiu a liminar requerida por
MARINEA MARINHO PETRI QUINTINO,
determinando a internação compulsória de WESLEY LUIZ PETRI QUINTINO.

Em suas razões, ID 7012349, o recorrente aduz a ausência de laudo médico circunstanciado, bem como que ele teria sido subscrito por médico sem especialização em psiquiatria.

Decisão, ID 7147621, que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, ID 7170513, pelo desprovimento.

Parecer do Ministério Público opinando pela confirmação da decisão recorrida (ID 8505549).

Após análise detida dos autos, não vejo razão para adotar entendimento diverso daquele externado na decisão ID 7147621.

A Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

_______________

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Vê-se, portanto, que a internação compulsória é medida excepcional que só deve ser deferida em ultima
ratio,
porquanto
subtrai da pessoa o direito constitucional de ir e vir.

A questão, todavia, é que consta dos autos laudo médico (ID 7104315) com indicação precisa da doença do paciente, ou seja, “
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso e múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas
(CID 10 F:19)” e a recusa ao tratamento ambulatorial, indicando a necessidade da utilização da medida excepcional de internação compulsória.

Ademais, o laudo médico indica que o paciente está expondo a sua vida a risco e também a de seus familiares, devido aos problemas relacionados ao uso abusivo de álcool.

Nessa linha, considero que, para fins de confirmação da decisão proferida em tutela provisória, o acervo probatório apresentado atende os requisitos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, pois trata do quadro clínico do paciente, de sua condição de dependência química e da necessidade da adoção da medida.

De igual modo, referido documento indica a refratariedade do tratamento ambulatorial, de modo a demonstrar a correção da decisão impugnada.

Ademais, não me parece possível acolher a tese recursal relativa ao suposto não atendimento pessoal do paciente, porquanto o próprio laudo indica questões de saúde do paciente, como a realização de exames, hipertensão arterial descompensada, alteração da função hepática, o que indica que a condição clínica do paciente foi, efetivamente, analisada.

A propósito do tema:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Dependência química. Inteligência dos arts. 4º, 6º, 8º e 9º da Lei nº 10.216/01 c/c art. 23-A, § 5º, inciso I da Lei nº 11.343/06.
A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Presença dos requisitos autorizadores, ante a juntada de laudo circunstanciado, assinado por médico do SUS (CAPS). Necessidade de internação comprovada. Dever de internação pelo Poder Público, constitucionalmente previsto
(art. 196 da CF c/c art. 23, II da CF). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1002279-63.2022.8.26.0456; Ac. 17488505; Presidente Prudente; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Joel Birello Mandelli; Julg. 15/01/2024; DJESP 25/01/2024; Pág. 3676)

_______________

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência aos dependentes químicos, conforme prevêem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo a garantir-lhes o direito à saúde, à vida e o bem estar. 2.
Para internação compulsória do paciente basta a elaboração de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação (artigo 6º da Lei nº 10.216/01)
. 3. Reexame Necessário não provido. Unânime. (TJDF; Proc 0024.54.1.182016-8070018; Ac. 110.4682; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 21/06/2018; DJDFTE 29/06/2018). grifei.

Por fim, saliento que este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a Lei nº 10.216/01 não exige que o laudo médico seja subscrito por médico psiquiatra.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL DETALHADO SOBRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, foram cumpridos. 2
) Não há na Lei nº 10.216/01 qualquer exigência de que o laudo deve imperiosamente ser lavrado por médico psiquiatra, sendo suficiente a emissão por profissionais que trabalham em campos ligados à saúde mental, abrangendo além dos psiquiatras, o psicólogo, psicoterapeuta, e congêneres
. 3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0035380-53.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 11/06/2019; DJES 19/06/2019)

Ressalto que a Lei nº 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, prevê que é ato privativo de médico a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico (inciso X, do art. 4º) e a atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas (inciso XIII, do art. 4º).

Note-se, portanto, que tanto o diagnóstico nosológico – que é pela própria definição legal a “
determinação da doença que acomete o ser humano
” (§1º do art. 4º) – quanto o prognóstico, que é a manifestação do médico quanto as consequências da doença e qual o devido tratamento, são atividades privativas de
médico
.

A própria Lei nº 12.842/2013 dispõe também que “
a denominação ‘médico’ é privativa do graduado em curso superior de Medicina reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos diplomas emitidos por instituições de educação superior credenciadas na forma do art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), vedada a denominação ‘bacharel em Medicin
a’. (Redação dada pela Lei nº 13.270, de 2016)” (art. 6º).

Desse modo, não há previsão legal que imponha que o diagnóstico da doença e a prescrição de tratamento sejam atividades exclusivas de médico especialista.

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.